Tribunal: TJDFT
Processo: 0713031-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. RECORRENTE PLEITEIA A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DO PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Grande parte das considerações tecidas pelo agravante dizem respeito ao próprio mérito da demanda, restando inviável sua análise neste momento e por meio do presente instrumento, visto que tais matérias devem ser primeiro apreciadas pelo magistrado de origem, em cognição exauriente, em respeito ao juiz natural.
II. Em relação ao bloqueio de bens, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da tutela vindicada, visto que não há nos autos elementos probatórios robustos para a concessão, não tendo o agravante sequer demonstrado possuir relação jurídica com todas as partes constantes no polo passivo da demanda.
III. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
IV. Decisão mantida.